Tribunal: TJMT
Processo: 1007757-79.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007757-79.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON BARBOSA - CPF: 069.072.381-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA REGIME MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE, ALÉM DE POSSUIR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – ÓBICE DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C” DO CP – REGIME SEMIABERTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ E EM ATENÇÃO AO §3º, ART. 33, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, além de possuir circunstância judicial negativa, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §3º, do CP e em atenção a Súmula 269/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanderson Barbosa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1007757-79.2024.8.11.0042, em que foi condenado como autor do crime previsto no art.

155, §4º, inciso II, c.c art. 14, inc. II c/c art. 61, I, todos do Código Penal, a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime semiaberto. (Id. 246364683)

Nas razões recursais,

requer a fixação de um regime mais brando para o cumprimento inicial da pena (regime aberto). (Id. 246364695)

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
246364697)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, assim sintetizando: (Id. 252324698)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 155, §4º, INCISO II, C.C ART. 14, INCISO II, C.C ART. 61, INCISO I, TODOS DO CP, À PENA DE 1 ANO E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Vanderson Barbosa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1007757-79.2024.8.11.0042.

Verifica-se, que o apelante foi condenado pelo crime de tentativa de furto qualificado (art.

155, §4º, inciso II, c.c art. 14, inc. II c/c art. 61, I, todos do Código Penal, totalizando a reprimenda no patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, em regime inicialmente no semiaberto.

Já no presente recurso, a defesa somente visa a fixação de um regime mais brando para o cumprimento inicial da pena, ou seja, para o regime aberto.

Entretanto, verifico que o juízo sentenciante fixou o regime assertivamente, eis que o réu possui circunstância judicial valorada de forma negativa, além de ser reincidente, sendo condenado nos autos n. 1042359-56.2023.8.11.0002, por tentativa de furto qualificado, a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (sentença proferida no dia 25/01/2024).

Vejamos os termos da sentença,
in verbis
:

“[...] Na
primeira fase
, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Quanto a
os
antecedentes

verifica-se que acusado ostenta 01 (uma) condenação anterior com trânsito em julgado, que será considerada na segunda fase.
Não há elementos para aferir a sua
conduta social
. No que tange à
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são graves, porquanto o crime foi cometido mediante escalada, além de a ação criminosa conforme pontuado pelo orgão ministerial,

ter sido
praticado durante o periodo noturno
, o que acaba facilitando a execução dos delitos diante da vulnerabillidade e da menor vigilância exercida pela vitima,
de modo que me utilizarei da primeira

situação para qualificar o delito e da segunda como circunstância desfavorável
neste tópico. Ressalto que o
fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno, aproveitando-se, pois, da maior vulnerabilidade e da menor vigilância exercida pela vítima, torna a conduta concretamente mais gravosa, de modo que, conquanto não sirva à majoração da pena na terceira fase da dosimetria por conta do crime ser qualificado, pode ensejar a exasperação da pena-base.
As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à
vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Dessa maneira, de acordo com a operadora acima analisada (desfavoráveis circunstâncias: escalada e crime praticado durante o período noturno), elevo em 06 (seis) meses, e fixo a
pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena,
vislumbramos a agravante da
reincidência
, prevista no art. 61, inc. I do CP (Processo número
1042359-56.2023.8.11.0002
), bem como as atenuantes da
confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e
menoridade

relativa
(artigo 65, inciso
I, do CP)
, motivo pelo qual reduzo a pena em 04 (quatro) meses,
encontrando a pena em formação de
02 (dois) anos
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
observo que não existem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual encontramos a
PENA em

02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por final, em razão da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo a pena em 1/3 (um terço), considerando o
iter criminis
percorrido, totalizando a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

A pena de reclusão deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
SEMIABERTO
, ante a reincidência evidenciada, consoante disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
[3]
.

Considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, bem como a inexistência dos requisitos necessários à prisão preventiva, disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP,
concedo
ao réu a liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Para tanto,
EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo se por outro motivo estiver preso. [...]” (Id. 246364684)

Assim, o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, dispõe que:

Art. 33- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...] § 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superiora 8 (oito) anos deverá começara cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superiora 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. [...]”

Desse modo, em razão da existência da agravante da reincidência, além da circunstância judicial negativa, o juízo sentenciante agiu com acerto ao impor o cumprimento da pena, inicialmente, no regime
SEMIABERTO
, nos moldes do art. 33, §3º, do CP.

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ROUBO TENTADO. CONDENAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTUM DA PENA. AVALIAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de condenação transitada em julgado. Eventual irresignação deve ser atacada por meio de revisão criminal.
3. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, cumpre observar o regime aberto, a teor do disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.
4. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem, de ofício, para assegurar ao paciente o direito ao cumprimento da pena em regime inicial aberto. (HC 121939, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090

DIVULG 04-05-2016

PUBLIC 05-05-2016)

A
súmula 269 do STJ
, dispõe da seguinte forma
:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

Nesse mesmo sentido:

“[...]Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenada à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ficando inviabilizada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor da Súmula269/STJ. [...] (N.U 0000759-70.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vanderson Barbosa, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025